Tribunal: TJMT
Processo: 0011017-14.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011017-14.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Posse, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA TEODORO - CPF: 025.933.861-34 (EMBARGADO), VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA - CPF: 915.068.751-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE RESENDE TEODORO - CPF: 779.083.681-15 (EMBARGADO), AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (EMBARGANTE), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), Lauriana Copetti registrado(a) civilmente como LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JONAS FERREIRA TEODORO (EMBARGADO), JONAS FERREIRA TEODORO - CPF: 025.933.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (EMBARGADO), Lauriana Copetti registrado(a) civilmente como LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA TEODORO - CPF: 025.933.861-34 (EMBARGANTE), MARIA JOSE RESENDE TEODORO - CPF: 779.083.681-15 (EMBARGANTE), VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA - CPF: 915.068.751-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JONAS FERREIRA TEODORO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para fins de prequestionamento, interposto por
MARIA JOSÉ RESENDE TEODORO
e o
ESPÓLIO DE JONAS FERREIRA TEODORO,
contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação da requerida
AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA
, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais contidos na “Ação de Rescisão de Contrato de Comodado Verbal” ajuizada pelos oras embargantes e, por consequência, julgou prejudicado o apelo dos requerentes.

Na ocasião, os embargantes falam que o Acórdão se baseou em premissa equivocada, na medida em que deixou de observar o grau de parentesco existente entre os litigantes e a mera tolerância de ocupação do imóvel que impede o “
animus domini”
, bem como, que a requerida, ora embargada, não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que pudesse justificar a improcedência da ação.

Prequestionam os artigos de Lei 1.208, do Código Civil e 373, I, II e §1o e 375, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes, a título de saneamento de “premissa fática equivocada”, pretendem que este órgão colegiado revisite e reforme a decisão que julgou prejudicado o seu recurso de Apelação.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontarem qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, os embargantes se restringem a defender a interpretação fática que entendem mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023